Tribunal: TJBA
Processo: 8053055-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053055-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA REGINA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA EXAME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. DESCONTOS. LIMITES LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a agravante requer a limitação dos descontos consignados em seus proventos ao patamar de 15% de sua renda líquida mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se, nesta estreita via recursal, é possível acolher a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada por um dos agravados, ante a suposta ausência de planilha discriminatória de valores e de plano de pagamento; e (ii) análise dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência voltada à limitação dos descontos consignados nos proventos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A preliminar de inépcia compete ao juízo a quo examinar. Nesta estreita via recursal, é viável apenas consignar a ausência de verossimilhança no ponto, dado que a parte autora juntou desde a petição inicial planilha detalhada contendo dados socioeconômicos, despesas mensais discriminadas por rubrica, detalhamento individualizado de cada credor com proposta de repactuação e consolidação do plano de pagamento com prazo de 120 meses, cumprindo os deveres informativos exigidos pela legislação consumerista. 4 - A Lei nº 14.181/2021 instituiu sistema bifásico para o tratamento do superendividamento, composto por fase conciliatória (art. 104-A do CDC) e fase judicial (art. 104-B do CDC), privilegiando a solução consensual. 5 - Ausência da probabilidade do direito alegado pela recorrente. O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 exclui da aferição do comprometimento do mínimo existencial as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica. Os contratos questionados são regulados pelo Decreto Estadual nº 17.251/2016, de modo que as parcelas por eles geradas não integram o cálculo do comprometimento do mínimo existencial para fins da Lei nº 14.181/2021. 7 - A soma das parcelas mensais dos contratos consignados totalizava aproximadamente 30% da renda mensal bruta da agravante, percentual dentro do limite de 35% estabelecido pelo art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.431/2022. As mensalidades associativas não se submetem à margem consignável destinada a empréstimos. 8 - O perigo de dano deve ser concreto, atual e grave. O longo período de convivência da agravante com os descontos questionados, sem que tenha buscado medida de urgência de forma mais célere, enfraquece a demonstração do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.431/2022; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, inciso I, alíneas "f", "h" e "i"; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI 8053492-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08/08/2024; TJ-BA, AI 8029367-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2024; TJ-SP, AI 2281355-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJ-RJ, Apelação 0805430-75.2024.8.19.0058, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 05/06/2025; TJ-PA, AI 0804207-71.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23/06/2025; TJ-AL, Apelação Cível 0701537-84.2024.8.02.0044, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22/04/2025.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8053055-35.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ANA REGINA COSTA DA SILVA
e como Agravados
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça